Tribunal: CARF
Processo: 10240.721668/2016-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO DE ANDRADE COUTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10240.721668/2016-91
ACÓRDÃO
1202-002.246 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PORTO MADEIRA TURISMO – EPP (RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO: CLEBSON
HARRISON DAMACENO PANTOJA)
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
LUCRO ARBITRADO. PREVISÃO LEGAL.
A apuração do resultado será feita por lucro arbitrado quando a pessoa
jurídica, tributada pelo lucro presumido, não apresentar escrituração
contábil ou o Livro Caixa, nos termos do inciso III, do art. 530, do RIR/99.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012
PEDIDO DE PERÍCIA.DESNECESSIDADE.
Não cabe o acolhimento do pedido de perícia para esclarecimento de
questões passíveis de serem dirimidas nos autos por iniciativa do
requerente, ainda mais quando demonstrada a concessão de diversas
oportunidades para fazê-lo.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Por força da retroatividade benigna da legislação que estabelece
penalidade menos onerosa, a multa de ofício na modalidade qualificada
deve ser reduzida ao percentual de 100% (cem por cento), nos termos do
art. 8o, da Lei no 14.689/2023.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.246 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721668/2016-91
2
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido de
perícia, negar provimento ao recurso voluntário e, de ofício, reduzir para 100% (cem por cento) o
percentual da multa aplicada.
Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os(a) Conselheiros(a) Maurício Novaes
Ferreira, André Luis Ulrich Pinto, José Wanderley Dantas de Oliveira, Fellipe Honório Rodrigues da
Costa, Liana Carine Fernandes de Queiróz e Leonardo de Andrade Couto (Presidente e Relator).

RELATÓRIO
Por bem resumir a controvérsia, adoto o relatório da decisão recorrida que abaixo
transcrevo:
Trata-se de Auto de Infração, fls.02 a 53, lavrado contra o contribuinte, Porto
Madeira Turismo Ltda - EPP, e o responsável, Clebson Harrison Damaceno
Pantoja.
O citado auto combinado com o Relatório Fiscal, fls. 54 a 82, exige o recolhimento
do crédito tributário no montante de R$ 3.690.054,59, assim discriminado:
(...)
Relatório Fiscal
A autoridade fiscal apresenta a motivação dos lançamentos. Do relatório fiscal
extraem-se as observações e os argumentos resumidos adiante:
Com base em notas fiscais de prestação de serviços obtidas por meio de
diligências constatou-se uma receita bruta total no valor de R$ 13.406.179,97.
Apesar disso, não houve declaração em DIPJ e nem confissão em DCTF.
Considerando que o contribuinte deixou de apresentar escrituração contábil e
notas fiscais de prestação de serviços, os tributos foram determinados com base
no Lucro Arbitrado pelo regime de competência a partir das notas fiscais de
prestação de serviço.
Tendo em vista a omissão de receitas foi aplicado multa de ofício qualificada,
conforme determina o §1o do art. 44 da Lei no. 9.430/96.
Ainda, houve responsabilização do sócio Clebson Harrison Damaceno Pantoja com
base nos arts. 124, inciso I e 135, inciso III do CTN.
Fl. 430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.246 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721668/2016-91
3
Impugnação
Irresignado com o lançamento do Auto de Infração, o contribuinte apresenta
impugnação, com os argumentos sucintamente resumidos a seguir:
Em preliminar, alega cerceamento de defesa, uma vez que, segundo Relatório
Fiscal, item 32, houve arbitramento com base no inciso III do art. 530 do Decreto
3000/99 - Regulamento do Imposto de Renda. No entanto, o mesmo relatório
informa que o contribuinte forneceu registros contábeis no formato estabelecido
no ADE no. 15/2001. Dessa forma, segundo o impugnante, o enquadramento mais
indicado seria alínea “a” do inciso II do art. 530 do mesmo regulamento. Essa
divergência gera um vício no requisito obrigatório previsto no inciso IV do art. 10
do Decreto no. 70.235/72 incapacitando a defesa da empresa autuada. Além
disso, por mais que a impugnante considerasse o enquadramento da alínea “a” do
inciso II do art. 530 do RIR/99, o Auditor Fiscal não informou quais os vícios e/ou
erros que inviabilizaram a consideração do Livro Caixa na apuração do resultado.
No mérito, alega que na autuação o princípio da motivação foi infringido, uma vez
que não há base legal para a requisição feita pelo Auditor Fiscal no item 32 do
Relatório Fiscal : “32. As informações dos registros contábeis, em meio digital,
fornecidos pelo contribuinte no formato estabelecido no ADE no. 15, de
23/10/2001, para serem considerados válidos pela fiscalização deveriam vir
acompanhados dos respectivos livros contábeis para ser verificada a fidedignidade
dos lançamentos e valores”. Assim, não foi apresentado as razões de direito que
levaram a administração a proceder dessa maneira, contrariando o art. 45 da Lei
no. 8981/95.
Das inconsistências (dos registros contábeis) apresentadas pela Autoridade Fiscal:
(i) não apresentação de saldos iniciais; (ii) saldo do ativo não coincidente com
saldo do passivo; e (iii) não há lançamento na conta receita, a impugnação alega
que não há inconsistências do ponto de vista contábil, visto que o Balanço
Patrimonial é com base em competência e o Livro Caixa é com base na
movimentação financeira. Sendo imperativo que esse livro tenha sempre saldo
positivo, sob pena de gerar autuação fiscal por presunção de omissão de receita,
“saldo credor caixa”.
Cita jurisprudência.
Ainda segundo a impugnante, não há inconsistências que justifiquem o
arbitramento do lucro. Com o intuito de comprovar essa regularidade do Livro
Caixa, roga para que seja autorizado todos os meios de prova, inclusive a prova
pericial.
E, informa a impugnante, que há convênio, no. 051/PGM/2012 – Processo no.
06.05054.2012, nos termos do art. 33 da Lei no. 10.833/2003, o qual deve ser
verificado e os débitos apurados deduzidos de forma correta, ou seja, por meio do
Lucro Presumido.
Fl. 431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.246 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721668/2016-91
4
Por último, solicita com base no arts. 14 e 85 da Instrução Normativa SRF no.
247/2002 que os tributos sejam calculados com base no regime de caixa.
Finaliza a impugnação solicitando: “improcedência total do lançamento, requer
que seja acolhida a presente Impugnação para declarar nulo o auto de infração
por ser medida de direito e justiça.”
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte – MG
prolatou o Acórdão 02-73.982 pelo qual negou provimento à impugnação em decisão
consubstanciada na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2012
LUCRO ARBITRADO. HIPÓTESE Os tributos serão determinados com base nos
critérios do lucro arbitrado, quando, entre outras hipóteses, o contribuinte deixar
de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da escrituração
comercial e fiscal, ou o Livro Caixa.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Observados os pressupostos para lavratura do auto de infração e tendo o
contribuinte sido regularmente notificado do lançamento, o momento oportuno
para exercício do direito ao contraditório e ampla defesa manifesta-se na fase de
impugnação da exigência.
LUCRO PRESUMIDO. REGIME DE APURAÇÃO DA RECEITA.
O contribuinte, optante do lucro presumido, pode apurar sua receita segundo o
regime de caixa ou competência. A opção pelo primeiro regime obriga-o a
controlar os recebimentos de suas receitas em conta específica, no caso de
manter escrituração contábil, ou escriturar o livro caixa.
PERÍCIA.
Deve-se indeferir o pedido para realização de perícia quando a impugnante não
apresenta os questionamentos que demandariam a análise de profissional
especializado.
MATÉRIA
NÃO-LITIGIOSA.
CONSTITUIÇÃO
DEFINITIVA
Considera-se
não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pela defesa,
consolidando-se administrativamente o crédito tributário correspondente.
CSLL. PIS. COFINS. TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Aplica-se à tributação reflexa idêntica solução dada ao lançamento principal, em
face da estreita relação de causa e efeito entre ambos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.246 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721668/2016-91
5
Devidamente cientificada, a interessada apresentou recurso voluntário a este
Colegiado em resumida peça onde sustenta:
- Houve equívoco da decisão quando afirma que não teria impugnado cada uma das
imputações fiscais porque não se trata de impugnar as imputações fiscais, mas sim a imputação
fiscal de cálculo dos tributos por arbitramento;
- Não havia vícios no Livro Caixa que o tornassem imprestável; e:
- Cabe a realização de perícia para constatar que o Livro Caixa foi preenchido dentro
dos mandamentos legais e sem qualquer vício.
É o Relatório

VOTO
Conselheiro Leonardo de Andrade Couto – Relator
O recurso é tempestivo e foi interposto por signatário devidamente legitimado,
motivo pelo qual dele conheço.
A peça de defesa é bem singela, constando de apenas três folhas onde o sujeito
passivo aparenta não ter compreendido suficientemente as razões da autuação.
Ao suscitar um “equívoco grandioso” que teria sido cometido pela decisão recorrida
na menção à ausência de impugnação de parte da imputação fiscal, a interessada não atinou que
o Acórdão estava se referindo à imputação de responsabilidade solidária ao sócio administrador
CLEBSON HARRISON DAMACENO PANTOJA. Essa responsabilização não foi contestada em sede de
impugnação e, portanto, tornou-se definitiva.
Ao defender a inexistência de vícios no Livro Caixa que justificassem a apuração do
resultado por arbitramento, o sujeito passivo insiste num argumento inaplicável ao caso pois, não
foi essa a causa da apuração do resultado naquela sistemática. Na verdade, o Livro Caixa foi tido
como não apresentado.
Assim se manifestou o Relatório Fiscal (destaque acrescido):
32. As informações dos registros contábeis, em meio digital, fornecidos pelo
contribuinte no formato estabelecido no ADE no 15, de 23/10/2001, para serem
considerados válidos pela fiscalização deveriam vir acompanhados dos respectivos
livros contábeis para ser verificada a fidedignidade dos lançamentos e valores.
33. A própria validação dos arquivos de registros contábeis fornecidos pelo
contribuinte consta que se trata de Lançamento Diário Geral, com os seguintes
Fl. 433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.246 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721668/2016-91
6
conteúdos: Plano de Contas Diário Geral, Centro de Custos, Lançamentos Diário
Geral e Saldos Diário.
34. Além do mais, a intimação fiscal no 006/2016 alertou o contribuinte que
mesmo que os arquivos tivessem sido entregues sem as inconsistências relatadas,
não desobrigava a empresa de manter e apresentar, quando intimada, a
escrituração contábil/fiscal com as formalidades legais exigidas.
35. Portanto, a fiscalização considerou como não atendida a Intimação Fiscal no
006/2016 para apresentação do Livro Caixa e/ou Diário e Razão – ano 2012.
A motivação da apuração fiscal para a imputação do arbitramento foi estabelecida
nos seguintes moldes:
(....)
Considerando que o contribuinte deixou de apresentar a escrituração contábil e
as notas fiscais de prestação de serviços para apuração da Receita auferida e do
Lucro Presumido no AC 2012, o imposto devido no decorrer deste AC/2012 foi
determinado com base no Lucro Arbitrado pelo regime de competência a partir
das notas fiscais de prestação de serviços apresentadas pelas empresas
Diligenciadas, conforme dispõe o Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99:
(....)
Quanto ao pedido de perícia, não merece ser acolhido pois caberia ao sujeito
passivo trazer aos autos os elementos de prova adicionais que entendesse pertinentes. Em relação
à documentação constante dos autos, foi devidamente analisada pela autoridade lançadora,
conforme bem explicitado no Relatório Fiscal.
Do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Cabe a redução da multa de ofício ao percentual de 100% (cem por cento) pela
aplicação da retroatividade benigna, em função da alteração no art. 44, da Lei no 9.430/96 trazida
pelo art. 8o, da Lei no 14.689/2023.
Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto

Fl. 434
DF CARF MF
Original